Tribunal: TJPA
Processo: 0817181-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817181-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR GOMES DE QUIMAR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0817181-77.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800766-88.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR

IMPETRANTE: DRA. BIANCA DOS SANTOS CÂNDIDO – OAB/PA 22.097

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIZ DO XINGU/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ordem de habeas corpus impetrada em favor de João Vitor Gomes de Quimar contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que manteve sua prisão preventiva nos autos do processo n.º 0800766-88.2023.8.14.0053.

2.

O paciente está custodiado desde 21/09/2023 pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal).

3.

A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, fundamentação inidônea da prisão preventiva e desnecessidade do encarceramento, pleiteando, liminarmente, o relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão da ordem para restituição da liberdade do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) avaliar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não por simples soma aritmética dos prazos processuais.

6.

No caso, os autos demonstram que a demora não decorre de inércia ou retardamento injustificado por parte do Estado, mas de fatores como a multiplicidade de réus, necessidade de diversas citações e pedidos reiterados de revogação da prisão cautelar.

7.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, apontado como integrante de facção criminosa, além da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

8.

O fumus commissi delicti e o periculum libertatis estão demonstrados, sendo inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

9.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na instrução criminal não se configura pela mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3.

Condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2020; TJPA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 24.02.2023; TJPA, HC nº 0815131-83.2021.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0817181-77.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800766-88.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR

IMPETRANTE: DRA. BIANCA DOS SANTOS CÂNDIDO – OAB/PA 22.097

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIZ DO XINGU/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem habeas corpus liberatório impetrado em favor de
JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/Pa, o qual manteve a segregação do paciente nos autos do processo n.º 0800766-88.2023.8.14.0053.

De acordo com a impetração, o demandante se encontra custodiado desde o dia 21/09/2023, pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II do CP).

Aduz a impetrante haver excesso de prazo na formação da culpa, posto que a custódia cautelar se prolonga por mais de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias.

Aponta ainda a utilização de fundamentação inidônea e a desnecessidade do acautelamento, sobretudo pela reunião de condições favoráveis a restituição da liberdade do coacto (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação cautelar e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial
foi
indeferido
(ID Nº. 22779418).

As informações foram prestadas, conforme ID nº. 22936575 p. 1-5:

“(...)

Em apertado resumo, apontou que os três seriam responsáveis pelo latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal) que vitimou DOMINGOS GONÇALVES DE SOUZA, comerciante residente no distrito da Taboca, nesta Comarca. Por meio de extenso trabalho investigativo, reuniu elementos comprobatórios de materialidade, indícios de autoria e apontou a necessidade de cárcere para acautelar a ordem pública diante da periculosidade em concreto dos agentes. O Juízo, após ouvir o Ministério Público, entendeu pela necessidade da segregação cautelar das partes. Na decisão, merece destaque que houve manifestação acerca da capitulação atribuída pela autoridade policial (posto que encontrado valor junto ao corpo da vítima), além da análise dos requisitos autorizadores do cárcere. Merece destaque o que segue: Para além da gravidade em abstrato do crime, as circunstâncias concretas do presente caso são graves o suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva.
Os representados, do que consta do caderno informativo, são suspeitos de compor a facção criminosa do Comando Vermelho
, conforme consta no Relatório de Investigação (ID 90537170), o qual informa que a vítima era ameaçada por mensagens com imagens e que
o autor das ameaças, possível mandante do crime, estaria se vinculando ao Comando Vermelho.
O inquérito foi concluído, registrado sob o n. 0800523- 47.2023.8.14.0053, e o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos acusados atribuindo-lhes a suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal Brasileiro. No mês subsequente, entendeu-se pelo recebimento da inicial acusatória. Ainda naquela ocasião, o Juízo entendeu pela manutenção do cárcere dos acusados e, logo em seguida, foram expedidos os mandados de citação. Os denunciados João Vitor e Julio César foram pessoalmente citados em 20 de novembro de 2023 [104530596 e 104570987]. Mateus, noutro giro, não foi localizado [104829869] e foi oportunizada manifestação ao Ministério Público. Nesse interregno, a defesa de João Vitor (à época representado por outro patrono), peticionou requerendo o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Nota-se que a parte já havia sido citada, porém não ofertou a peça processual respectiva ao andamento do feito. O Ministério Público, já no recesso forense, opinou pela manutenção do cárcere e o Juízo, no dia 28 de dezembro, exarou decisão em que consta o indeferimento do pedido. Em janeiro, o Parquet forneceu o endereço de Mateus e, antes que fosse expedido o mandado para citação, chegou a notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão deste réu. Adiante, em março, a defesa de João Vitor fez novo requerimento de revogação de prisão. No mesmo mês o Juízo determinou que fosse certificado o oferecimento de resposta à acusação e oportunizada manifestação ao Ministério Público. Após o despacho, o acusado Mateus foi citado, tendo seu patrono requerido habilitação nos autos e protocolizado instrumento de mandato [118197799], somente. Ausente, uma vez mais, a resposta à acusação. Seguindo, a Defensoria Pública ofertou resposta à acusação do réu Julio Cesar [118396277] e formulou pedido de revogação da prisão, ocasião em que aberta vista ao Ministério Público. Em Julho [120113377], a Secretaria intimou as defesas de João Vitor e Mateus, novamente, para ofertar resposta à acusação. A despeito disso, apenas três dias depois, o acusado João Vitor comparece aos autos para reiterar o pedido de revogação de prisão outrora formulado. Não houve oferta de resposta à acusação. O causídico constituído por Mateus protocolou, daí, renúncia aos poderes que lhe foram outorgados [121535940]. Na ocasião, não comprovou que deu ciência à parte acerca da renúncia aos poderes, tampouco ofertou a peça defensiva necessária ao seguimento do feito. Em agosto do corrente ano, a defesa técnica de João Vitor finalmente ofertou a resposta à acusação [122364628]. No mês subsequente, o Juízo analisou detidamente os autos e exarou a decisão em achaque. Para além da reavaliação do cárcere, determinou a intimação do causídico que renunciou para comprovar o ônus do art. 112 do CPC – o que restou inatendido – e determinou a intimação de Mateus para constituição de novo patrono. O acusado foi intimado e, em razão do decurso do prazo sem resposta, bem como ausência de Defensoria Pública instalada, nomeou advogado dativo para ofertar a defesa deste acusado – ainda com prazo em aberto. Por derradeiro, informo à Vossa Excelência que assumi a titularidade da unidade criminal de São Félix do Xingu em 1º de Julho do corrente ano e, desde então, tenho envidado esforços no sentido de que seja imprimida celeridade na apreciação dos processos pendentes – mormente aqueles em que figuram privados de liberdade. Informo, ademais, que uma vez ofertada a referida peça, este Juízo possui pauta disponível para a realização de audiência de instrução e julgamento em curto intervalo de tempo.” (grifei)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem (ID nº 23006537 p. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço
a ação mandamental, eis que preenchidos os pressupostos e condições de admissibilidade.

No que concerne a alegação de excesso de prazo, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos,
não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito
. O fato do ora demandante se encontrar custodiado preventivamente há mais de 4 (quatro) meses, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Assim, em que pese a multiplicidade de réus, diversas citações bem como de vários pedidos de revogação de custódia cautelar, além dos mesmos pertencerem a facções criminosas, o caso em apuração segue seu curso regular, não havendo excesso a ser corrigido.

Outrossim, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão segregatícia, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Impende mencionar que a decisão que decretou a medida extrema foi exarada nos autos de n. 0800766-

88.2023.8.14.0053 e se baseou na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a acentuada gravidade em concreto da conduta perpetrada pelas partes e que tais seriam integrantes de facção criminosa. À época, constou do decisum que: “Para além da gravidade em abstrato do crime, as circunstâncias concretas do presente caso são graves o suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva. Os representados, do que consta do caderno informativo, são suspeitos de compor a facção criminosa do Comando Vermelho, conforme consta no Relatório de Investigação (ID 90537170), o qual informa que a vítima era ameaçada por mensagens com imagens e que o autor das ameaças, possível mandante do crime, estaria se vinculando ao Comando Vermelho”

(...)

Não se deve perder de vista que a autoridade policial imputa a todos os envolvidos relações com o “Comando Vermelho”, bem como o crime cometido pelas partes é de extrema gravidade em concreto, consistido em um homicídio de empresário no Distrito da Taboca, cujo laudo de exame cadavérico indica um único disparo de arma de fogo na testa da vítima – indicando se tratar de execução.

Pelo exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido das defesas.

(...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:
NÃO ACOLHIDO.1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME.3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO ACOLHIDO. 1. A presença das condições subjetivas favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: NÃO ACOLHIDO. 1. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, restando descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815131-83.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/02/2022)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 20/03/2025